Tribunal: TJDFT
Processo: 0750722-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, sob o fundamento de perda do objeto diante da superveniência de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a superveniência da sentença no processo principal acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento, afastando o interesse recursal da parte agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O relator deve deixar de conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, conforme art. 932, III, do Código de Processo Civil.
4. A superveniência da sentença no processo principal enseja a perda do objeto de recursos anteriores que tratem de questões resolvidas por decisão interlocutória impugnada via agravo de instrumento, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
5. Eventual insurgência, quanto a questões decorrentes da decisão de mérito, deve ser suscitada em apelação, que já foi interposta pela parte agravante, evidenciando a ausência de interesse recursal no presente agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
1. A superveniência de sentença no processo principal acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento.
2. O interesse recursal da parte agravante é afastado quando a matéria impugnada pode ser reiterada em apelação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.384.696/MT, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023; TJDFT, Acórdão 1805398, 07359635620238070000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, julgado em 23/1/2024, DJE de 2/2/2024